Tribunal: TJBA
Processo: 8185460-37.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8185460-37.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE LOURDES SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
MATHEUS IAN TELLES FREITAS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA, ADEVALDO DE SANTANA GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MROAIS E MATERIAIS.
COBRANÇA INDEVIDA.
CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO.
ELEMENTOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS DO DEVER INDENIZATÓRIO.
DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO.
CABIMENTO. VALOR FIXADO SEM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta por parte autora objetivando a majoração da indenização por danos morais, fixada na sentença em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão de cobrança indevida, referente a conta de consumo de água.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito à indenização por danos morais, fixando-a em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são: (i) saber se o valor arbitrado a título de danos morais na sentença deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Está caracterizado o ato ilícito da Ré, diante da realização de cobrança indevida, o que enseja a responsabilidade civil, nos termos do art. 186 do CC/2002. Foram preenchidos os requisitos objetivos (ato, dano, nexo causal) e subjetivos (culpa e imputabilidade).

A indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a gravidade da conduta, o sofrimento experimentado e a condição das partes. O valor fixado na sentença (R$ 2.000,00) mostra-se insuficiente à luz da jurisprudência desta Corte.

Assim, majora-se a indenização para o montante de R$10.000,00 (dez mil reais), quantia que se revela mais adequada e em consonância com os precedentes desta Câmara.

DISPOSITIVO E TESE

Apelação provida parcialmente para majorar o valor da indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

"1. A majoração do
quantum
indenizatório por danos morais é admissível quando o valor fixado na sentença se revela incompatível com os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e os precedentes da Corte."

"2. A cobrança indevida enseja responsabilidade civil por ato ilícito, quando demonstrados os elementos objetivos e subjetivos do dever indenizatório."

Dispositivos relevantes citados
:

CC, arts. 186 e 927.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº.

8185460.2022.8.05.0001
, de Salvador, em que são partes, como Apelante,
MARIA DE LOURDE SANTOS DE JESUS,
e Apelada,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora
, em
DA
R PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

MM01